Tribunal: TJPA
Processo: 0811077-40.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811077-40.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: G. O. C.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE EPILEPSIA E TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA LINGUAGEM. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO PARÁ. PEDIDO PARA UNIÃO INTEGRAR A LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO TEMA 106/STJ. PARTICULARIDADE DO CASO JUSTIFICA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STF.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

1 - A paciente é portadora de epilepsia e transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem, sendo necessário para o seu tratamento o fornecimento dos fármacos “USA HEMP CBD 3.000 mg - Full Spectrum (30mL) - (CID10 F80 e G40),

pelo que deve ser confirmada a decisão para, excepcionalmente, assegurar o fornecimento do medicamento prescrito para salvaguardar a saúde do paciente.

2 - A pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide.

3. Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida

4- Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos do
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 10606736, por meio da qual neguei provimento ao recurso, mantendo a diretiva referida sobre decisão que concedeu a tutela de urgência no feito da Ação Ordinária ajuizada por
G.O.C. REPRESENTADO(A) POR SÔNIA OLIVEIRA CARVALHO.

Inconformado, o agravante aduz novamente a incompetência da Justiça Estadual para figurar no polo passivo da demanda, haja vista o manifesto interesse no feito da União; que o medicamento pretendido nesta demanda não possui registro na ANVISA, somente autorização para importação em casos excepcionais; que incide o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal constante da tese de repercussão geral fixada no Tema 500.

Argumenta ser estar registrado na ANVISA é diverso de receber autorização para venda e o tema 500 é claro: se o medicamento não estiver registrado na ANVISA, a união precisa fazer parte da lide.

Ressalta novamente que a decisão por parte da União de não incorporar o medicamento no SUS para o tratamento da doença que acomete a agravada. Assim, não cabe impor o fornecimento ao Estado do Pará, seja porque o fármaco não é fornecido pelo SUS, seja porque a decisão de incorporação do medicamento no SUS é de competência da União.

Acrescenta ainda que a agravada não demonstrou os requisitos para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Recurso Especial repetitivo nº 1.657.156 RJ).

Menciona que o requisito, não se faz presente nos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo sus.

Aponta novamente que o CANABIDIOL poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro, o que não é o caso dos autos. Além disso, o medicamento pretendido não possui registro na ANVISA.

Dessa forma, requer que seja conhecido o presente recurso para dar provimento ao agravo interno, e ao final julgado provido o agravo de instrumento por todos os motivos acima expostos.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (Id.11524278).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Como foi mencionado na decisão recorrida, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793), reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tradicionalmente reconhece essa solidariedade nas demandas prestacionais na área da saúde, neste sentido, confira-se novamente o julgado RE 855.178 verbis:

“Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019”.

Ressaltei, ainda que tanto o Município quanto o Estado possuem legitimidade para prestarem serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e financeira da União (art. 30, VII da Constituição Federal), sendo certo que o atendimento integral é da competência do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelece o artigo 198, II da Constituição Federal.

Conforme destacado na decisão agravada, o STJ ao julgar o recurso repetitivo (REsp nº 1.657.156/RJ, referente ao Tema 106 do STJ), definiu critérios para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exigindo, para tanto, a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

“1) Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2) Incapacidade financeira de arcar com o custo de medicamento prescrito; e

3) Existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Consoante também destacado na decisão recorrida sobre o argumento do agravante da ausência do terceiro requisito referente a “existência de registro na ANVISA”, mencionei, que conforme descrito na própria decisão do juízo de piso, “
Ainda segundo o STF, conforme RE 855178 RG (Tema 1161), constitui dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária
”, desta forma, a decisão não viola, como alegado pelo agravante, a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.657.156, assim como inexiste violação ao julgamento do STF no RE n° 657.718 (Tema 500), tendo em vista que a ausência de registro do fármaco na ANVISA não afasta o direito a sua obtenção.

Também me pronunciei na decisão que de fato, o fármaco CANABIDIOL não possuir registro na ANVISA e nem relacionado nos medicamentos dispensados ordinariamente via Sistema Único de Saúde - SUS, todavia é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro, desde que presentes os três requisitos seguintes:

1) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (ressalvados os casos de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);

2) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e

3) A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

Nessa linha de entendimento, citei precedentes desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA.
FORNECIMENTO DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMAS 6 E 500 PENDENTES DE JULGAMENTO NO STF. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSAGRADOS NA CF88. PONDERAÇÃO DOS PREJUÍZOS. ASTREINTE CONTRA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
§ 6º, DO ART. 497, DO CPC.

1- O juízo de 1º grau deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Altamira que forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias o medicamento CBDRX 50mg (Canabidiol 50mg), de forma contínua, ou enquanto persistir o tratamento, em favor do menor agravado, portador de epilepsia grave;

2- O cumprimento da medida liminar imposta não implica perda de objeto da ação. Preliminar rejeitada;

3- Conquanto o fármaco canabidiol não tenha sido liberado pela ANVISA nem relacionado nos medicamentos dispensados ordinariamente via Sistema Único de Saúde - SUS, tendo sido preceituado ao paciente portador de grave enfermidade neurológica e não obtidos resultados com os medicamentos disponíveis, deve ser assegurado seu fornecimento pelo Estado como (2440684, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)”

............................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE EPILEPSIA. PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL, DE APARELHO BIPAP PARA USO CONTÍNUO DURANTE O SONO E DE CIRURGIA. CRISES CONVULSIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSAGRADOS NA CF/88. PONDERAÇÃO DE VALORES.
MEDICAMENTO DE ALTO
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISA RESGUARDAR O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA POR MEIO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO. CRISES CONVULSIVAS SEVERAS. PARTICULARIDADE DO CASO JUSTIFICA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO STF. DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO BENS MAIORES E CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS.
IMPOSIÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DA MULTA DIÁRIA APLICADA. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO A MULTA DIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando garantir o tratamento de saúde
aos necessitados, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).
Assim, não se pode falar em ausência de responsabilidade do Estado do Pará. Inteligência do artigo 23, II, da CF/88. Preliminar rejeitada.

3. O juízo de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar ao Estado do Pará e ao Município de Bom Jesus do Tocantins que forneçam o canabidiol enquanto persistir o tratamento, em favor da paciente, portadora de epilepsia grave, bem como de um aparelho BIPAP para uso durante o sono e assegurando o procedimento cirúrgico pleiteado.

4. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado. Ausentes os requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no artigo 300 do CPC.

5. O recurso comporta provimento no tocante a imposição de limite máximo da multa diária fixada pelo Juízo
a quo
, ficando estabelecido o montante total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se inalterados os demais comandos. Decisão parcialmente reformada.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE

.............................................................................................

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO THERASUIT. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REJEITADA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. PREENCHIDO OS REQUISITOS DO TEMA 106-STJ. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A SAÚDE E APROVADO PELA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EXPERIMENTAL. PRECEDENTES. PEDIDO DE MINORAÇO DE MULTA. MULTA FIXADA PELO JUÍZO A QUO CONFORME OS PRECEITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, para determinar a realização de tratamento fisioterápico (técnica Therasuit) em favor do assistido, sob pena de multa cominatória; 2. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. A Constituição da República preleciona que é de competência comum de todos os entes diretos da Administração Pública o cuidado com a saúde pública, sendo faculdade do autor escolher à qual ente demandará a pretensão. Assim, não se pode falar em ausência de responsabilidade do Estado do Pará. Inteligência do artigo 23, II, da CR/88. 3.O fato de o insumo ortopédico necessário à rea (4940140, 4940140, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-21)”

Sendo assim, irrepreensíveis os fundamentos da decisão agravada, tendo em vista que a responsabilidade é solidária da União, Estados e dos Municípios conforme os artigos 23, II e 196 da Constituição Federal, desta forma, o Estado do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda para fornecer o CANABIDIOL prescrito para a menor por se tratar de medicamento de alto custo

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Assim, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/03/2023